Tribunal: TJSP
Processo: 0503932-63.2007.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. Taxas de Licença e ISS – Fixo dos exercícios de 2003 a 2006. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação, nos termos do art. 156, V, art. 174, parágrafo único, I, do CTN e art. 924, V, do CPC/15, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ação ajuizada em dezembro de 2007,

Ementa:
Execução Fiscal. Taxas de Licença e ISS – Fixo dos exercícios de 2003 a 2006. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação, nos termos do art. 156, V, art. 174, parágrafo único, I, do CTN e art. 924, V, do CPC/15, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ação ajuizada em dezembro de 2007, após a vigência da LC 118/05. Despacho citatório que interrompeu a prescrição. Atrasos decorrentes dos mecanismos da Justiça. Aplicação do art. 240, § 3o, do CPC/15 e da Súmula 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Inocorrência do transcurso do prazo quinquenal após a intimação da Fazenda Municipal acerca da não localização do devedor. Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos. Recurso provido, com a inversão do ônus da sucumbência.